Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-23.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002784-23.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JENNIFER RAYARA CORREIA CUNHA - CPF: 059.121.491-10 (APELADO), JOSE RENATO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.047.991-60 (APELANTE), LÍDIA MARQUES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JENNIFER RAYARA CORREIA CUNHA - CPF: 059.121.491-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ÂNIMO ALTERADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – AMEAÇA - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO - JULGADO DO STJ - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – JULGADO DO TJMT – ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO - DISPENSÁVEL PARA CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA – ACÓRDÃOS DO TJDFT E TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

A vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente o apelante, a evidenciar o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017).

“
O mal prometido deve ser grave, devendo, portanto, se referir à promessa de dano a bem jurídico relevante apara a vítima, como a vida, a integridade física, o patrimônio, a honra etc. Ex.: ameaçar a vítima de morte, ameaçar desfigurar seu rosto, dizer que vai colocar fogo no carro dela [...]”
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios, Direito Penal Esquematizado: parte especial -6ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2016).

“[...] não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante”
(TJMT, AP NU 0002381-87.2017.8.11.0006).

“
[...]o fato de a ameaça ter sido proferida em momento de raiva não descaracteriza a conduta do réu, pois, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que esta seja irrogada por agente que esteja em estado de ânimo calmo e refletido
” (TJDF, Ap nº 0702546-87.2020.8.07.0010; TJMT, Ap nº 126935/2016).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002784-23.2020.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

JOSE RENATO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSE RENATO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 418157), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 147, caput, c/c art.61, II, ‘f’, do CP c/c a Lei nº 11.340/06 - (ID 199102232).

O apelante sustenta que: 1) as provas não seriam suficientes para condenação; 2) “
não havia ânimo calmo e refletido, capaz de embasar o crime de ameaça
”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 8833347).

A 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ

pugna pelo desprovimento do apelo (ID 199102247).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – O conjunto probatório reunido nos autos, desde as investigações até o fim da instrução processual, bem demonstra a conduta delitiva perpetrada pelo acusado em face da vítima, restando imperiosa, portanto, a manutenção da condenação do réu por incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal inclusive, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, não havendo falar em simples bravata, dado o medo e temor causado à vítima. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 205154671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]2° Fato

Consta, ainda, que no dia 02.10.2019, por volta das 03:00 horas, na residência particular localizada à Rua 48, casa 28, quadra 189, Bairro: Pedra 90, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JOSÉ RENATO SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR ameaçou a vítima Jennifer Rayara Correia Cunhazilda Arquaz, por meio de palavras de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, atear fogo em seu carro [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, JOSÉ RENATO SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR como incurso [...] no artigo 147, caput (2° fato) [...] c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” (3° fato) [...]

do Código Penal Brasileiro
”
(Laís Glauce Antonio dos Santos, promotor de Justiça - ID 199102189)

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal nos seguintes termos:

“
[...] 2 – Mérito – Dos delitos de vias de fato e ameaça

[...]

Durante a fase investigatória, a vítima foi ouvida perante a autoridade policial, ocasião em que afirmou que ela e o acusado mantiveram um relacionamento por cerca de 03 (três) anos, estando separados havia aproximadamente 02 (dois) meses, à época dos fatos; do relacionamento, adveio uma filha.

A vítima afirmou que, por não aceitar o fim do relacionamento, o acusado passou a perturbar a sua tranquilidade, o que ocorreu a partir do mês de agosto de 2019, quando se deu a separação, o que ele fazia por meio de aproximação dela e ligações telefônicas, tirando-lhe a paz de espírito.

Consta, ainda, que no dia 02.10.2019 por volta das 03:00 horas, o acusado foi até a residência da vítima, ligou seu veículo e, quando a vítima se levantou para ver o que estava acontecendo, deparou-se com o acusado que se apoderou das chaves do veículo, bem como do aparelho de celular dela, devolvendo tais objetos apenas dois dias depois. [...]

Nesse sentido, as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram, pois a vítima relatou que na data dos fatos o acusado a procurou ofendeu-a psicologicamente quando a ameaçou afirmando que iria atear fogo no carro da vítima, deixando-a temerosa.

Dessa forma, ficou demonstrada a autoria e materialidade da ameaça de causar mal injusto e grave à ofendida, demonstrando a intimidação à vítima, que teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temor de que as indigitadas ameaças viessem a se concretizar.

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que se verifica de forma evidente no caso em concreto em que, dentro de um contexto de desentendimento o acusado ameaçou atear fogo no carro da vítima, deixando-a temerosa [...]

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal, contou que o acusado, no dia dos fatos, a ameaçou atear fogo no carro da vítima, deixando-a temerosa.

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alíneas “f”, do Código Penal, com relação ao delito de ameaça, valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Dessa forma, aplico a circunstância agravante da alínea “f”, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era ex-companheira do acusado. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JOSE RENATO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR [...]nas sanções do art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f” do Código Penal”
(

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – ID 199102232).

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida Jennifer Rayara Correia Cunhaizilda Arquaz, vítima (fls. 17).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima e o apelante (Relatório de Mídias – Mídias - ID
199102226
).

Dito isso, vejamos.

A vítima Jennifer Rayara Correia Cunhaizilda Arquaz, tanto em sede policial quanto em Juízo, descreveu coerentemente a ameaça proferida pelo apelante [
“desbloqueia o celular; se você não desbloquear, vou atear fogo no seu carro”
]
, por não aceitar o fim do relacionamento entre ambos.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No caso, reconhece-se que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar notadamente ao considerar o contexto fático, qual seja, o apelante entrar na residência da vítima, às 3h da madrugada, ligar seu veículo e ameaçar colocar fogo nele, tendo, posteriormente, empurrado a vítima para fora da residência e quebrado seu celular (ID 199102226).

Além disso. A vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente o apelante, a evidenciar o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 21.2.2018).

A propósito, anote-se a seguinte lição:

“
O mal prometido deve ser grave, devendo, portanto, se referir à promessa de dano a bem jurídico relevante apara a vítima, como a vida, a integridade física, o patrimônio, a honra etc. Ex.: ameaçar a vítima de morte, ameaçar desfigurar seu rosto, dizer que vai colocar fogo no carro dela [...]”
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios, Direito Penal Esquematizado: parte especial -6ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2016).

Com efeito,
“não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante”
(TJMT, AP NU 0002381-87.2017.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.12.2018).

Por sua vez, “
o fato de a ameaça ter sido proferida em momento de raiva não descaracteriza a conduta do réu, pois, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que esta seja irrogada por agente que esteja em estado de ânimo calmo e refletido
” (TJDF, Ap nº 0702546-87.2020.8.07.0010, Relator: Des. Jansen Fialho de Almeida – 2.3.3024; TJMT, Ap nº 126935/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 26.10.2016)

Assim sendo, preserva-se a condenação do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024